Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701196-57.2017.8.07.0014 RECORRENTE: HJR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: LILIAN CAVALCANTE RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. SINAL OU ARRAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda de imóvel, com a devida restituição dos valores pagos. 2. O valor do sinal consubstancia o elemento configurador da vinculação de negócio acessório e preliminar, ocasião em que há o pagamento de valor em dinheiro ou a entrega de outro bem, para gerar a presunção de celebração de um negócio definitivo. 3.1. O sinal (arras) pode ser consubstanciado na forma confirmatória ou penitencial, esta com o objetivo de salvaguardar o direito de arrependimento, nos termos do art. 420 do Código Civil. 3.2. No caso em deslinde, o valor das arras dadas tem caráter estritamente confirmatório, de antecipação do pagamento, nos termos do art. 417 do Código Civil. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o percentual de retenção da cláusula penal deve ser limitado à variação entre os percentuais de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, nas situações em que o promitente comprador tiver dado causa à resolução contratual. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. De acordo com a tese fixada e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar do Recurso Especial no 1.740.911/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1002), nos casos em que houver a desconstituição do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, constatada a mora da construtora, os juros subsequentes devem ser aplicados desde o trânsito em julgado da sentença. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador não teria se manifestado sobre os argumentos apresentados. Defende a necessidade da correta apreciação da prova; b) artigos 421, 422, e 725, todos do Código Civil, entendendo, em síntese, que o montante pago como arras não deve ser devolvido à recorrida. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta o artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa aos 373, inciso I, 1.013, ambos do CPC, 421, 422, e 725, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1509705/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028